Tribunal: TJMT
Processo: 1001086-25.2018.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001086-25.2018.8.11.0018 – COMARCA DE JUARA/MT
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
APELADO: J. VICENTE DO NASCIMENTO - EPP
Vistos etc.
Tendo em vista a preliminar de não reconhecimento do recurso por irregularidade de representação processual apresentada pela parte apelada (ID 90442011) e, a fim de evitar futura alegação de decisão surpresa ou cerceamento de defesa, intime-se a parte apelante ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de junho de 2021.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora